Tribunal: TJMT
Processo: 0006512-02.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006512-02.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAIR PEREIRA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS BONFIM BUENO - CPF: 001.920.481-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA - VEREDITO CONDENATÓRIO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS POR TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA, ESTAR SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO E QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARATERIZADA E JUS AO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RELAÇÃO À TENTATIVA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUZIDA A PENA -
GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA - APELANTE NÃO ABSOLVIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, SUA GENITORA E TESTEMUNHA - LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO CARACTERIZADA -

ARESTO DO TJMT - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINARIA -
ENUNCIADO CRIMINAL 13

DO TJMT -ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT

-

VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADOS -

JULGADO DO TJMT -
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA CONFIGURADA - ACÓRDÃOS DO TJRS E STJ -
SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL -
NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS - ENTENDIMENTO DO STJ -
INTER CRIMINIS
PERCORRIDO [VÍTIMA ATINGIDA POR 5 (CINCO) GOLPES DE FACA; LESÕES GRAVES;
INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS] -
FRAÇÃO DE
1/3 (UM TERÇO) JUSTIFICADA - PREMISSA DO TJMT -

RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização da legítima defesa putativa pressupõe
“não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa, além de ser indispensável que haja erro plenamente justificado acerca da situação de ataque supostamente perpetrada pela vítima”
(TJMT, Ap nº 69665/2012).

Se jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), o julgamento não pode ser considerado contrário à prova dos autos.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

O reconhecimento de crime cometido sob a influência de violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

“No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e 'injusta provocação da vítima' devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela.”
(TJMT, AP nº 75444/2013)

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri
“somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF).

A negativação da culpabilidade está justificada em elementos concretos, os quais
“apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).

O
inter criminis
percorrido [vítima atingida por 5 (cinco) golpes de faca; lesões graves;
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias]
justifica a redução da pena “
na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP N.U 1005136-17.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006512-02.2014.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JAIR PEREIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JAIR PEREIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 366556), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou defesa da vítima a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art.
121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do
CP - (ID

65745956).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos porque: a) agiu em legítima defesa putativa; b) estava sob o domínio de violenta emoção; c) o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não foi demonstrado; 2) faria jus ao patamar de diminuição de pena de 2/3 (dois terços), em relação à tentativa.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento ou reduzida a pena (ID 65745956).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 65745961).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Síntese ministerial: Art. 121, §2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal - Alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos - Improcedência - Opção dos jurados por umas das versões debatidas em plenário - Decisão em harmonia com o conjunto probatório - Princípio da livre convicção dos jurados - Soberania dos vereditos - Pedido de reconhecimento da figura da legítima defesa putativa - Inocorrência - Tese de legítima defesa que não restou cabalmente comprovada nos autos - Pretendido reconhecimento do homicídio privilegiado - Impossibilidade - Ausência dos requisitos da referida causa de diminuição de pena - Opção pela tese de inexistência de injusta provocação da vítima - Alegada insubsistência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima - Improcedência - Reconhecimento da qualificadora amparado nas provas obtidas - Não manifestamente improcedente - Pleito de aplicação da fração máxima em virtude da tentativa (2/3) - Impossibilidade – Sentença devidamente fundamentada - Extenso ‘Iter Criminis’ percorrido pelo agente - Fração de 1/3 (um terço) fixada com fundamentação, coerência e proporcionalidade - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID

71574964)

É o relatório.

À d. Revisão, observado o impedimento do i. Des. Orlando de Almeida Perri.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 04 de dezembro de 2013, por volta das 21h30min, na Av. 30, no Residencial Nilce Paes Barreto, bairro Distrito Industrial, nesta capital, o denunciado JAIR, utilizando-se de uma arma de branca (tipo faca) – apreendida às fls. 11 – tentou matar Antônio Carlos Bonfim Bueno, somente não logrando êxito em sua empreitada

criminosa, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo emerge do caderno policial, no local e data mencionados, a vítima Antônio foi ao encontro do denunciado JAIR, com o intuito de esclarecer se o eu cunhado João Vítor estaria ameaçando sua família de morte, oportunidade em que JAIR, agindo com nítida intenção homicida, e de inopino, desferiu vários golpes de faca contra a mesma, conforme se infere do laudo pericial de fls. 38/41.

Todavia, a vítima somente não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, notadamente pelo fato da mesma ter sido imediatamente socorrida pelos vizinhos e, incontinenti, encaminhada ao Pronto Socorro Municipal.

Os autos revelam que o crime fora cometido em virtude de discussão de somenos importância (referente ao barulho de uma motocicleta da vítima), portanto, fútil. E também mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois da forma que ele foi atacado não pôde esboçar qualquer reação de defesa.

Em assim sendo, JAIR PEREIRA DA SILVA incidiu nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II e IV, c/c artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal [...].”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 65745950)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“[...] 1º Quesito: NO dia 04 de dezembro de 2013, por volta
das21h30min, na Avenida 30, no Residencial Nilce Paes Barreto, nesta capital, a vítima ANTÔNIO CARLOS BONFIM BUENO foi atingida por golpes de faca, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Lesão Corporal de fls. 44/47?

04 SIM

2º Quesito: O acusado JAIR PEREIRA DA SILVA efetuou os golpes de faca na vítima:

04 SIM

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4º Quesito: Assim agindo acusado de início à execução de um crime não se consumou por circunstância alheia à sua vontade, pois os golpes foram interrompidos no momento em que a faca ficou cravada nas costas da vítima?

04 SIM

5º Quesito: O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?

04 NÃO x 01 SIM

6º Quesito: O acusado agiu por motivo fútil, consistente na vingança, em virtude de discussão de somenos importância decorrente do barulho do escapamento da moto da vítima?

04 NÃO x 01 SIM

7º Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pelas costas?

04 SIM x 01 NÃO”
(ID 65745956)

A Juíza-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitiva;

Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o acusado;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade;

Considerando que o Conselho de Sentença não reconheceu que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima;

Considerando que o Conselho de Sentença não reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima;

Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o acusado JAIR PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...]

A culpabilidade do acusado é elevada, haja vista o número de golpes efetuados na vítima – de cinco a oito golpes (sic. Laudo de fls. 44/47) – utilizando para tanto uma faca que ficou cravada nas costas da vítima, conduta que extrapolou a descrição da figura típica e que, portanto, deverá ser mais severamente apenada: [...]

O acusado não registra antecedente criminal.

Respondeu dois processos onde lhe foi imputado o crime de homicídio, na forma tentada, mas em um deles foi absolvido e no outro, embora condenado, foi beneficiado pela prescrição punitiva retroativa. Possui outra ação penal em andamento, na qual denunciado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menor e receptação (em concurso material), supostamente praticados depois deste fato e que ainda se encontra na fase instrutória, de modo que não poderá ser considerado (código n. 341122) (fls. 382, Sistema Apollo e Súmula nº 444 do STJ);

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ação delitiva, especialmente diante da desproporcionalidade entre a suposta quizila existente entre ela e o acusado e a ação delitiva por este praticada, revestida de extrema violência;

O motivo do crime não restou suficientemente esclarecido, havendo duas versões nos autos;

As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal. O réu estava na frente da sua residência quando a vítima ali chegou, em sua motocicleta, a fim de tirar satisfação com João Vitor, que é cunhado do réu, acerca de uma suposta ameaça de morte, ocasião em que o réu lhe efetuou os golpes de faca;

As consequências do crime são próprias do tipo penal, consistente no atentado contra a vida da vítima, causando-lhe ferimentos, porém, sem sequelas comprovadas nos autos;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.

Ante a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, reduzo a pena em 01 (um) ano, trazendo-a para 12 (doze) anos de reclusão.

Reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 (um terço).

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da proximidade do resultado “morte”, na medida em que, conforme acima mencionado, a vítima sofreu de cinco a oito golpes de faca, causando-lhe inúmeros ferimentos que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou seja, lesões graves (Laudo Complementar de fls. 92/95).

Assim, encontro à pena de 08 (oito) anos de reclusão, que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena. [....]

Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, o regime prisional seria o inicialmente fechado. Porém, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, da Relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou incidentalmente, por maioria, a inconstitucionalidade desse dispositivo de lei e afastou a obrigatoriedade de, aprioristicamente, fixar-se o regime inicial fechado para os condenados por crime hediondo, como na hipótese, ao argumento de que a mencionada regra contraria o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. [...]

Desta forma, com arrimo no artigo 33, § 1º, alínea ‘b’, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto, ficando o local e as condições para tanto, a cargo do Juízo da Execução Penal.

Anoto, por oportuno, que o tempo de prisão provisória – no caso concreto, 1 ano, 1 mês, 4 semanas e 1 dia - não influencia no regime ora estabelecido (CPP, artigo 387, parágrafo 2º, com a redação dada pela Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2.012). [...]

Pelo exposto e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o acusado JAIR PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, alterada pela Lei nº 11.464/2007, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto [...].”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID

65745956).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial nº 1.9067.2.2013.53229-01 (ID 65745950), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 65745950) e Laudo Pericial Complementar (ID 65745950).

Na fase policial, foram ouvidos Elizabeth dos Santos Bonfim, mãe da vítima (ID 65745950), Antônio Carlos Bonfim Bueno, vítima (ID 65745950), Dayane Assunção Santos Graus, testemunha (ID 65745950), Jucileide Domingos da Silva, sogra do apelante (ID 65745950), João Vítor da Silva Barros, cunhado do apelante (ID 65745950),

e apelante (ID 65745950).

Na audiência de instrução, colheram-se as declarações de Dayane Assunção Santos Graus, testemunha (fls. 164 e Relatório de Mídias - ID 65745958), Cristiano Aparecido Silva Nascimento, testemunha (fls. 164 e Relatório de Mídias - ID 65745958), Antônio Carlos Bonfim Bueno (fls. 164 e Relatório de Mídias - ID 65745958), Jucileide Domingos da Silva, sogra do apelante (fls. 164 e Relatório de Mídias - ID 65745958), e do apelante (fls. 164 e Relatório de Mídias - ID 65745958).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Antônio Carlos Bueno, vítima, Elizabeth dos Santos Bonfim, mãe da vítima, Dayana Assunção Santos Graus, testemunha, Jucileide Domingos da Silva, sogra do apelante, bem como do apelante (fls. 164 e Relatório de Mídias - ID 65745958).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 4.12.2013, por volta das 21h30min, a vítima Antônio Carlos Bonfim Bueno e o apelante se encontraram nas proximidades da Avenida 30, Residencial Nilce Paes Barreto, bairro Distrito Industrial, Cuiabá/MT, oportunidade em que o apelante lhe desferiu varios golpes de faca, causando lesões no
“côncavo da mão esquerda, região esternal, região torácica esquerda, hipocôndrio esquerdo, em número de três no braço esquerdo (em sequência crânio caudal); região escapular esquerda, região lombar esquerda; ferimento puntiforme em hipocôndrio direito”
(ID 65745950 e Relatório de Mídias - ID 65745958);

- Elizabeth dos Santos Bonfim [mãe da vítima] relatou, na fase policial e perante os jurados, ser
proprietária de uma motocicleta que é utilizada por seu filho Antônio Carlos;
“tem um vizinho por nome JAIR, só sabe esse primeiro nome, este e sua esposa de nome ISABELA, os dois sempre “arrumando encrenca” com Antônio Carlos”
;
“eles disseram que não gostam do barulho que a moto faz, por acordar suas crianças”
;
“no dia dez de setembro do corrente ano recebeu dois telefonemas anônimos, com o número restrito, aonde a pessoa, voz de homem, dizia que iria lhe “pegar” e seu filho Antônio”
;
“presenciou o Jair, jogando seu veículo para cima do seu filho Antônio que estava a pé”
;
“após esse fato o cunhado de Jair, de nome João Vitor, disse que o mesmo e seu cunhado Jair iria matar toda a família”
;
“dois vizinhos que ouviram o João Vitor fazer a ameaça, foram contar para o Antônio Carlos e este foi até a casa do Jair, aonde também mora o João Vitor perguntar sobre o fato”
;
“chegando na casa, o Jair, pelas costas do Antônio

Carlos desferiu-lhe sete golpes de faca, atingindo uma na nuca, uma na altura dos rins, outra no peito, outra perto do umbigo, outra no braço, outra de lado do seu corpo e uma na altura das costas, aonde ficou “encravada” a faca do crime”
;
“um casal vizinho foi quem socorreu seu filho Antônio Carlos, o levou para Policlínica do Pascoal Ramos e lá o encaminharam para o Pronto Socorro
”
(ID 65745950 e Relatório de Mídias - ID 65745958);

-
Antônio Carlos Bonfim Bueno [vítima] afirmou, em todas as fases da persecução penal que o apelante
“veio por trás já, esfaqueando eu”;
não teve tempo para reação; caiu com minha moto;
“ele parou de dar facada porque a faca quebrou”
(ID 65745950 e Relatório de Mídias - ID 65745958).

-
Dayane Assunção Santos Graus [testemunha] narrou, nas fases policial e judicial, que o apelante apareceu
“com faca em punho e começou a golpear a vítima, atingindo-o por oito vezes, sendo que o Jair somente deixou de golpeá-lo porque a faca ficou encravada nas suas costas”;
o apelante fugiu do local; os vizinhos socorreram a vítima
(ID 65745950 e Relatório de Mídias - ID 65745958).

- Jucileide Domingos da Silva [sogra do apelante] revelou, na fases policial e judicial, que o apelante

“parou com a moto na frente de JAIR e colocou a mão cintura e disse ‘ah você tá querendo brigar comigo JOÃO VITOR?’ e o JAIR instintivamente pulou com a faca no ANTONIO CARLOS acreditando que ele estivesse com uma arma na cintura para matar o JOÃO VITOR, e então, o JAIR deu umas cinco ou seis facadas no ANTONIO CARLOS”; “que tombou da moto, levantou do chão e saiu andando na rua”
(ID 65745950 e Relatório de Mídias - ID 65745958);

- o apelante declarou, na Delegacia de Polícia, audiência de instrução e sessão de julgamento, que Antônio Carlos Bonfim Bueno estava sentado na moto e colocou a mão na cintura, “
acreditou

que ele fosse sacar uma arma para atirar no JOÃO VITOR, afastou o filho rapidamente, e pulou em cima do ANTONIO CARLOS com a faca e não se recorda quantas facadas nele, porque foi tudo muito rápido, mas acredita que tenham sido umas quatro”;

não houve luta corporal
”; “ANTONIO CARLOS tentou se levantar, e nesse momento correu chegando perto e estavam gritando e por receio saiu dali”
(ID 65745950 e Relatório de Mídias - ID 65745958);

- João Vítor da Silva Barros [cunhado do apelante] destacou, perante as autoridades policial e judicial, que a vítima estava com a mão na cintura quando foi atingida pelos golpes de faca desferidos pelo apelante (ID 65745950 e Relatório de Mídias - ID 65745958);

-
Cristiano Aparecido Silva Nascimento [testemunha] confirmou ter apelante lhe expressado que o motivo pelo qual teria atingido a vítima seria o
“barulho da motocicleta”
(
Relatório de Mídias - ID 65745958).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante efetuou os golpes de faca contra a vítima Antônio Carlos Bonfim Bueno (2º Quesito) e não o absolveu (3º Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos de Antônio Carlos Bonfim Bueno [vítima], Elizabeth dos Santos Bonfim [mãe da vítima] e Dayane Assunção Santos Graus [testemunha], os quais permitem concluir que o apelante atingiu a vítima [desarmada], por trás, com 5 (cinco) golpes de faca, os quais foram interrompidos

porque a faca ficou encravada nas costas da vítima.

O Tribunal do Júri não acolheu a versão do apelante de que teria agido para repelir injusta agressão atual ou iminente, ao imaginar que a vítima poderia causar mal a seu cunhado [João Vítor da Silva Barros], por ter colocado a mão na cintura.

A caracterização da legítima defesa putativa pressupõe
“não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa, além de ser indispensável que haja erro plenamente justificado acerca da situação de ataque supostamente perpetrada pela vítima”
(TJMT, Ap nº 69665/2012 - Relator: des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.4.2014).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

Por sua vez, ao responder o 5º Quesito, o Júri popular entendeu que o apelante não
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima.

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

A prova oral [declarações da vítima
Antônio Carlos Bonfim Bueno
e da testemunha
João Vítor da Silva Barros]
mostrou-se suficiente para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela defesa quanto à figura privilegiada, por não ter havido discussão prévia.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:
“No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e 'injusta provocação da vítima' devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela.”
(AP nº 75444/2013 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 20.5.2014)

Sobre a qualificadora, o conselho de sentença reconheceu que as facadas foram desferidas
“pelas costas”,
o que dificultou

qualquer reação de defesa da vítima.

A admissão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima tem suporte na narrativa de
Antônio Carlos Bonfim Bueno [vítima], em todas as fases da persecução penal, somadas às
informações extraídas do
Laudo Pericial [nº 1.9067.2.2013.53229-01], as quais
corroboram que a vítima
foi esfaqueada
“inicialmente pelas costas”.

Na hipótese,
“pode-se aferir das conclusões do laudo de necropsia que dois tiros foram efetuados pelas costas da vítima, a denotar surpresa, [...] sem chance de defesa”
(TJRS, Ap nº 70066089558 - Relator: Des. João Batista Marques Tovo - 12.11.2015).

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri
“somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constituciona”
(STJ - HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Nesse quadro, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A negativação da culpabilidade está justificada em elementos concretos [“
número de golpes efetuados na vítima – de cinco a oito golpes (sic. Laudo de fls. 44/47) – utilizando para tanto uma faca que ficou cravada nas costas da vítima”
]
,
os quais
“apontam m maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).

A elevação da pena em 1 (um) ano afigura-se maias favorável que o patamar de 1/6 (um exto), usualmente adotado pelo c. STJ

(AgRg no AREsp 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018), motivo pelo qual a pena base deve ser mantida em
13 (treze) anos de reclusão

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), preserva-se a pena intermediária no mínimo legal
, qual seja
12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

A Juíza-Presidente aplicou a causa de diminuição pela tentativa (CP, art. 14, II), reconhecida pelos jurados, na fração mínima de 1/3 (um terço), e totalizou a pena em 8 (oito) anos de reclusão.

A vítima foi atingida por 5 (cinco) golpes de faca golpes de faca que lhe causaram lesões no “
côncavo da mão esquerda, região esternal, região torácica esquerda, hipocôndrio esquerdo, em número de três no braço esquerdo (em sequência crânio caudal); região escapular esquerda, região lombar esquerda; ferimento puntiforme em hipocôndrio direito”
, bem como
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
(Laudo Pericial nº 1.9067.2.2013.53229-01 e Laudo Pericial Complementar - ID 65745950).

Esse
inter criminis
percorrido justifica a redução da pena “
na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP N.U 1005136-17.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.10.2019).

Por conseguinte, a pena definitiva do apelante deve ser conservada em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, apesar da circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021